Tribunal: TJDFT
Processo: 0720313-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO ESTIPULADO EM AUDIÊNCIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA IRREGULARIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE ACORDO COM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE LOCAÇÕES. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 20 da Lei n.o 9.099/95, a revelia ocorre na hipótese de não comparecimento da parte ré à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. A apresentação pela demandada de atos constitutivos, carta de preposição e procuração após esgotado o prazo estipulado em termo de audiência de conciliação para a regularização processual configura mera irregularidade e não é capaz de dar ensejo à decretação da revelia.
2. A cláusula contratual – disposta em contrato de locação residencial com prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência – que prevê que as partes poderão rescindir a locação sem configurar infração contratual após o 12o (décimo segundo) mês de vigência, desde que seja solicitado com 30 (trinta) dias de antecedência, não viola a Lei n.o 8.245/1991, sobretudo quando, no caso concreto, a proprietária somente utilizou-se de referida cláusula para solicitar a desocupação do imóvel após 33 (trinta e três) meses de vigência do contrato, isto é, praticamente já no termo final da locação.
3. Considerando a legalidade da cláusula contratual acima mencionada – que, como já dito, prevê a possibilidade em favor de ambas as partes da rescisão antecipada do contrato de locação, sem qualquer motivação, apenas exigindo-se que a solicitação se faça com antecedência mínima de 30 (trinta) dias – a retomada do imóvel não se sujeita às condições previstas nos incisos do art. 47 da Lei do Inquilinato. Logo, é irrelevante a alegação do locatário de que o imóvel foi pedido para uso próprio, mas acabou sendo oferecido à locação novamente.
4. Não existindo conduta ilícita por parte da locadora e da pessoa jurídica administradora do contrato, é incabível a aplicação de qualquer penalidade legal ou contratual, sendo ainda destituído de sentido o pedido de indenização material dos gastos que o locatário suportou com a mudança antecipada, visto que acabaria de todo o modo na obrigação de mudar-se no fim da vigência do contrato, que já estava na iminência de ocorrer.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor/recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do art. 55, segunda parte, da Lei 9.099/95.